Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO OBSERVADA. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que, ao considerar a concorrência de responsabilidade para a ocorrência da fraude, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou a divisão do prejuízo entre as partes. Além disso, estabeleceu ao banco que se abstivesse de incluir o nome do autor nos registros de inadimplência.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Concessão de efeito suspensivo ao recurso negada.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Observa-se que o recorrente expôs as razões do inconformismo em relação ao julgado, de forma a evidenciar o confronto de teses. Preliminar rejeitada.
6. O autor relata ter recebido uma ligação de suposto representante do requerido, a qual tinha como objetivo alertá-lo sobre possível acesso indevido à sua conta. O interlocutor teria solicitado a verificação de seus dados pessoais e bancários, em que foi prontamente atendido. Alguns dias depois, em 01/04/2024, notou que três transações fraudulentas foram realizadas em sua conta: a primeira em 27/03/2024, no valor de R$ 999,23, e outras duas no dia seguinte, nos valores de 2.800,00 e R$ 4.400,00, resultando em um prejuízo total de R$ 8.199,23. O autor buscou o requerido para contestar as transações, mas sem sucesso. Em resposta, o banco alegou que os valores já tinham sido transferidos e, portanto, não poderiam ser recuperados.
7. No contexto de fraude bancária, é crucial analisar detalhadamente as circunstâncias para determinar se os fatores específicos podem justificar a responsabilização da instituição financeira. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor de serviços possui responsabilidade objetiva. Segundo o inciso II do §3o desse artigo, essa responsabilidade poderá ser excluída apenas se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
9. A mesma lógica se aplica ao caso, hipótese em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
10. Da análise do acervo probatório, não se avista vulnerabilidade do autor apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta. Ademais, não há evidências nos autos de que houve vazamento de dados, pois não foi especificado quais informações o golpista já tinha ao se comunicar com o cliente. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
11. Por sua vez, a instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pelo autor. Restou evidenciado a falha na segurança da instituição, que não deflagrou o sistema de bloqueio de operação com base no perfil do cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo.
12. Dessa forma, é irretocável a sentença.
13. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.